Tribunal: CARF
Processo: 16327.720715/2022-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 28/02/2018
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
NULIDADE. MOTIVAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL, CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio da verdade material quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus trabalhadores, como direito dos trabalhadores e forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF.
A Lei no 10.101, de 2000, que regulamenta os procedimentos para pactuação sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição, relativos ao cumprimento do acordado.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores creditados a título de PLR é devida quando evidenciado que houve afronta aos requisitos legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720715/2022-53
ACÓRDÃO
2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ORIGINAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 28/02/2018
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FISCALIZAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101. EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
NULIDADE. MOTIVAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL,
CONTRADITÓRIO
E
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa e
ofensa ao princípio da verdade material quando o relatório fiscal, e seus
anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito
passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e
expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização
a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do
liame obrigacional.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos
seus trabalhadores, como direito dos trabalhadores e forma de integração
entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo
7o, inciso XI, da CF.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
2
A Lei no 10.101, de 2000, que regulamenta os procedimentos para
pactuação sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação devem constar
regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição, relativos ao
cumprimento do acordado.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores creditados a
título de PLR é devida quando evidenciado que houve afronta aos
requisitos legais.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral),Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1392/1437) interposto por BANCO ORIGINAL
S/A em face do Acórdão no. 108-039.983 (e-fls. 1364/1381), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito fiscal, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 28/02/2018
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
3
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 28/02/2018
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga aos segurados
empregados em desacordo com a legislação, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO.
O programa de participação nos lucros ou resultados deve ser objeto de
negociação entre a empresa e os empregados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os instrumentos decorrentes da negociação devem conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo.
NOS LUCROS OU RESULTADOS. FORMA DE AFERIÇÃO. RESULTADO DA EMPRESA.
DESEMPENHO INDIVIDUAL DO EMPREGADO.
A PLR pode ser aferida a partir da combinação do resultado obtido pela empresa e
o desempenho individual do segurado empregado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEI 10.101/2000. ALTERAÇÕES
PELA LEI 14.020/2020. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.
Não tem aplicação retroativa as alterações da Lei 10.101/2000 introduzidas pela
Lei 14.020/2020, tendo sido objeto de veto presidencial o dispositivo que
estabelecia o caráter interpretativo de tais alterações.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração: 01/01/2018 a
28/02/2018 Não se aplica o limite de 20 salários-mínimos previsto no parágrafo
único do artigo 4o da Lei 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas
a outras entidade e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do
dispositivo mencionado.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, os Autos de Infração foram lavrados para cobrança das seguintes
contribuições, nos termos do relatório da decisão de piso:
- AI referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota GILRAT (Lei
8.212/91, artigo 22, I e II), no montante de R$ 20.055.793,69 (vinte milhões,
cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e nove
centavos), incluindo o valor principal e acréscimos a título de juros de mora e
multa de ofício (fls. 1.181/1.186).
- AI referente às contribuições devidas pela empresa destinadas a outras
entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação e INCRA), no valor de R$
2.163.905,02 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e cinco reais e
dois centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício (fls.
1.188/1.194).
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 1.149/1.179), a autuada efetuou o pagamento de
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR em desacordo com a legislação, no ano de 2018.
O pagamento foi realizado conforme previsão no Acordo Coletivo referente aos
exercícios 2016 e 2017 (e-fls. 88/101). Foram feitos pagamentos sob rubricas distintas PLR Parcela
Corporativa (0408), PLR Parcela específica (0409), PLR antecipação (0401), PLR (0400) PLR
Adicional (0403), PLR diferença (0406), Antecipação PLR adicional (0405). Os pagamentos
considerados irregulares e que foram objeto de lançamento foram apenas os realizados sob a
rubrica 0409 – PLR Parcela Específica. Os demais pagamentos foram considerados feitos em
conformidade com Lei no. 10.101/00 e não foram incluídos na autuação.
A recorrente foi cientificada em 29/12/2022 (Termo de e-fls. 1.205) e apresentou a
impugnação (e-fls. 1.211/1.257), alegando, em síntese:
 Nulidade dos Autos de Infração por incompetência da fiscalização para
adentrar em questões de competência da Justiça do Trabalho;
 Nulidade por insuficiência de motivação e cerceamento do direito de defesa;
 A PLR não tem natureza remuneratória mas sim compensatória e
indenizatória, não integrando a base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
 O relatório é contraditório ao afirmar que a PLR não pode estar vinculada ao
desempenho individual, mas se este critério existir, não pode ser subjetivo;
 Afirma que há a participação dos empregados e conhecimento prévio das
cláusulas do acordo, que inclusive mantém critérios e fórmulas semelhantes
ao longo dos anos;
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
5
 Sustenta que o sistema de avaliação de performance estruturado permite o
conhecimento das regras do plano e que as regras são claras e objetivas;
 Todo o critério para cálculo da PLR consta do acordo coletivo, e procura
demonstrar por meio da juntada de planilhas os valores apurados de acordo
com as regras previstas;
 Subsidiariamente, caso não afastado o entendimento fiscal, deve ser
considerado que o pagamento se refere a prêmios;
 Parcela dos valores desconsiderados pela fiscalização refere-se a pagamento
diferido de PLR que foi pago dessa maneira em virtude de exigências
normativas do Banco Central. São valores referentes a programas de anos
anteriores e que não foram analisados pela fiscalização;
 Com fundamento no artigo 4o da Lei 6.950/1981, a base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros devem observar o limite legal de 20
(vinte) salários-mínimos. Ademais, o presente processo deve ser sobrestado
até julgamento definitivo pelo STJ do Tema 1.079.
Como exposto anteriormente, os autos foram julgados em 27/09/2023, e a DRJ
manteve o lançamento pelos seus próprios fundamentos.
O recorrente foi cientificado da decisão em 09/10/2023, por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fls. 1386) e
apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 1392/1437), em 08/11/2023 (e-fls. 1390), reiterando os
argumentos anteriormente apresentados.
Os autos foram encaminhados para o CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deve o recurso ser conhecido.
2. Preliminares
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
6
2.1. Nulidade do Lançamento por incompetência da Fiscalização. Ofensa à
competência exclusiva da Justiça do Trabalho.
O recorrente argumenta que o Auto de Infração seria nulo, pois a Fiscalização não
possui competência para adentrar ao mérito de questões trabalhistas, como o referente à
objetividade e à clareza das regras previstas no Acordo Coletivo para Pagamento da PLR. Sustenta
que a discussão sobre tais questões seria da competência privativa da Justiça do Trabalho,
conforme o artigo 114, I e §2o, da Constituição Federal de 1988.
Não assiste razão ao recorrente.
Nos termos do art. 2o da Lei no 11.457, de 15 de março de 2007:
Art. 2o. Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Ou seja, a partir da entrada em vigor da Lei no 11.457/07, a atribuição de fiscalizar o
recolhimento de contribuições à Seguridade Social e a Terceiros (conforme art. 3o), até então à
cargo do Instituto Nacional do Seguro Social, passou a ser incumbência legal da Receita Federal do
Brasil.
Nesse contexto, o STJ já houvera firmado entendimento no sentido de que:
A fiscalização do INSS pode autuar empresa se esta deixar de recolher
contribuições previdenciárias em relação às pessoas que ele julgue com vínculo
empregatício. Caso discorde, a empresa dispõe do acesso à Justiça do Trabalho, a
fim de questionar a existência do vínculo. (REsp 236.279-RJ, Rel. Min. Garcia
Vieira, DJ 20/3/2000).
Ora, se a autoridade fiscal é competente para fiscalizar, inclusive, a caracterização
de um segurado obrigatório e averiguar obrigações tributárias decorrentes, é claro que tem o
dever e o poder de fiscalizar as situações que levam ao recolhimento das contribuições em
comento.
Questionamento semelhante foi objeto de Ação por Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) no. 647, onde se sustentou que seriam inconstitucionais as decisões das
Delegacias da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que teriam
declarado a existência de vínculos empregatícios para efeito de autuações fiscais de empresas e o
reconhecimento de débitos previdenciários. Entretanto, tal ação deixou de ser conhecida, por não
ter sido verificado descumprimento de preceito fundamental, e em razão da controvérsia se
relacionar ao art. 116, parágrafo único, e dos arts. 142 e 149, IX, da Lei 5.172/1966; do art. 33 da
Lei 8.212/1991; dos arts. 3o, 4o e 9o do Decreto-lei 5.452/1943; e do art. 6o, I, da Lei 10.593/2002.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
7
A jurisprudência deste Eg. Conselho1 tem se manifestado no sentido de que a
fiscalização não só tem o poder, mas tem o dever desconsiderar negócios jurídicos que sirvam
para dissimular reais relações jurídicas, mas também tem o dever de verificar se os planos de PLR
estão sendo elaborados e executados conforme as diretrizes previstas na Lei no. 10.101/2000.
Assim, a autoridade fiscal a quem a lei atribui a função de zelar pela tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança, recolhimento etc. das contribuições à seguridade social e a
Terceiros, que, atualmente, cabe à Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei no 11.457/07, tem
competência para investigar todos os pagamentos realizados pelo recorrente, analisando o
cumprimento dos requisitos previstos na Lei no. 10.101/2000 para pagamento da participação nos
lucros e resultados, verificando se a verba foi corretamente retirada da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2.2. Nulidade dos Autos de Infração por insuficiência de motivação
O recorrente sustenta que o trabalho fiscal teria sido acelerado pela proximidade
do prazo decadencial o que levou à insuficiência de motivação e violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e ao princípio da verdade material.
Também neste ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Acerca da nulidade suscitada, observo que os Autos de Infração atendem
integralmente aos preceitos do artigo 1422 do Código Tributário Nacional e artigos 103 e 114 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos

1 Acórdão no 3303-006.137, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, sessão de 05/11/2019; Acórdão no
2402-006.976, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189,
sessão de 08/05/2019.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
4 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
8
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 595 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum
ato administrativo dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
O Relatório Fiscal detalhou as respostas apresentadas pelo recorrente durante o
processo de fiscalização, tendo sido apresentada no Relatório Fiscal (e-fls. 1149/1179) a análise
das cláusulas do Acordo Coletivo que levou ao pagamento da PLR. O Relatório Fiscal também teve
o cuidado de elencar todos os motivos que justificaram o lançamento.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a preliminar de
nulidade das autuações.
3.
Mérito: Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Conforme destacado no Relatório Fiscal (e-fls. 1149/1179), a fiscalização entendeu
que parte dos pagamentos feitos a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR (rubrica
0409- PRL Parcela específica), em 2018, estaria em desacordo com a Lei no. 10.101/2000, razão
pela qual, deveria ser incluída na base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas a terceiros.
O recorrente apresentou nos autos os instrumentos que embasaram o pagamento
da Participação nos Lucros e Resultados, sendo que, como o presente lançamento se refere aos
pagamentos realizados em 2018, foi analisado o Acordo Coletivo formalizado em 2016/2017. Há

5 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
9
que se destacar que o Acordo Coletivo não destoou dos termos estabelecidos anteriormente e
posteriormente nos demais Acordos firmados.
Foram apresentados os seguintes instrumentos:
 Acordo Coletivo de trabalho para pagamento da participação nos
resultados do conglomerado Original (PRO) referentes aos exercícios de
2016 e 2017, disciplinado pela lei n° 10.101/2000 e alterações da lei
12.832/2013: formalizado entre o Conglomerado Original e o Sindicato dos
Empregados em estabelecimentos bancários de São Paulo (e-fls. 30/41 e
88/101);
 Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019: formalizado entre Conglomerado
Original e o Sindicato dos Empregados em estabelecimentos bancários de
São Paulo (e-fls. 80/85);
 Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros e Resultados dos bancos – exercícios 2016 e 2017, (e-fls. 18/29)
A fiscalização entendeu que a Parcela Específica foi indevidamente associada a um
pagamento de participação nos lucros ou resultados como forma de obter o benefício da isenção
tributária, concedida pela lei 10.101. Os valores relativos a essa Parcela Específica e pagos sob a
rubrica 0409 se trata de pagamentos oriundos de um programa remuneratório de natureza
salarial, contraprestativo ao trabalho prestado, condicionado ao desempenho individual do
trabalhador.
As irregularidades apontadas pela fiscalização no Relatório Fiscal quanto à Parcela
Específica da PLR paga no exercício de 2018 foram: (i) falta de negociação entre as partes na
definição do Valor Base para cálculo da Parcela Específica, ou seja, o valor base seria
unilateralmente imposto pela empresa; (ii) ausência de regras claras e objetivas, (iii) utilização do
desempenho individual como critério de apuração da PLR sem levar em conta o desempenho da
empresa, (iv) descumprimento das regras constantes no Acordo Coletivo e adoção de indicadores
subjetivos sujeitos à avaliação final pela empresa.
Como anteriormente relatado, a decisão de piso manteve o lançamento,
reafirmando os vícios apontados pela fiscalização.
Pois bem.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito dos trabalhadores e uma
forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à produtividade. O inciso XI, do
artigo 7o, da CR/88 determinou a desvinculação da participação nos lucros ou resultados da
remuneração6. Contudo, trata-se de norma de eficácia limitada, de modo que depende de

6 Acórdão no. 9202-003.370, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Conselheiro Relator Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, acórdão por maioria de votos, sessão de 17/09/2014.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
10
regulamentação legal para ter eficácia plena. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE n.o 569.441
(Tema 344 da Repercussão Geral/STF7), confirmou o entendimento da não incidência da
contribuição previdenciária sobre a referida verba somente após a regulamentação dispositivo
constitucional, o que se deu com o advento da MP n.o 794, de 1994, a qual, após sucessivas
reedições, foi convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente em vigor.
A previsão também consta da Lei no. 8.212/91, que, seguindo os ditames
constitucionais, retirou do salário de contribuição, base de cálculo das contribuições
previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica (§9o do art. 22 da Lei no. 8.212/91). Portanto, para que os valores pagos
a título de PLR sejam excluídos do salário de contribuição, devem ser pagos de acordo com as
determinações da Lei no. 10.101/2000.
O instrumento para a negociação, a ser escolhido de "comum acordo", pode ser a
convenção ou o acordo coletivo (Lei 10.101, art. 2.o, II) ou uma comissão paritária escolhida pelas
partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
No caso dos autos, a forma utilizada foi o Acordo Coletivo, formalizado com as
empresas do Conglomerado Original e os representantes do Sindicato dos Empregados em
estabelecimentos bancários de São Paulo, para os exercícios de 2016 e 2017. (Lei 10.101, art. 2.o,
I, redação dada pela Lei n.o 12.832, de 2013, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2013) (e-fls.
88/101).
Conforme dispõe a Lei 10.101, art. 2o, § 1o, no plano acordado deverão constar
regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos substantivos da participação
(o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o direito material à PLR) e das
regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem executadas, atendidas e
observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será efetivado o pagamento da
PLR, ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo).
Prescreve-se que podem ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: (i) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (Lei 10.101, art. 2.o,
§ 1.o, I); e (ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente (Lei 10.101, art.
2.o, § 1.o, II). E, se eventualmente, forem considerados estes critérios e condições, a empresa
deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária informações que
colaborem para a negociação, Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, I, incluído pela Lei 12.832, de 2013 e não
se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho (Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, II,
incluído pela Lei 12.832, de 2013).

7 Tese Tema 344: Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no
período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da
Constituição Federal de 1988."
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
11
Em regras gerais, são estes os requisitos previstos na Lei no. 10.101/2000, conforme
redação vigente à época dos fatos.
O Acordo Coletivo previu o pagamento de Participação nos Resultados do
Conglomerado Original – PRO, composto por Parcela Corporativa (calculada de acordo com o ROE
– retorno sobre patrimônio do Conglomerado Original) + Parcela Específica (apurada de acordo
com as peculiaridades das suas respectivas áreas de atuação e avaliação individual). Tal formato
tem sido adotado em Acordos Coletivos formalizados em anos anteriores (2015) e posteriores
(2018/2019), como comprovado pelo recorrente.
A fiscalização entendeu que apenas os valores de PLR Parcela Específica, pagos pelo
recorrente estariam em desacordo com a lei, de modo que deveriam ser tributados. Os valores
pagos a título de Parcela Corporativa8 não foram objeto de autuação, pois a fiscalização entendeu
que teriam sido pagos em conformidade com a Lei no. 10.101/2000.
A análise dos vícios apontados pela fiscalização e dos argumentos e comprovações
apresentadas pela recorrente será feita a seguir.
3.1. Dos questionamentos relacionados ao Valor Base: a Falta de Pactuação Prévia
e Falta de Negociação
Assim como a Parcela Corporativa, que vai depender do resultado lucrativo do
Conglomerado (ROE – retorno sobre patrimônio), todos os empregados têm direito à Parcela
Específica, que é individualmente apurada, conforme a Cláusula 4.4.2 do Acordo:
4.4.2. A Parcela Específica será individualmente apurada, levando-se em
consideração:
(i) Um Valor Base, cujo conceito, parâmetros e critérios estão definidos nas
cláusulas 4.4.3 a 4.4.6 abaixo;
(ii) A Performance, aferida através de Metas Quantitativas, pré-estabelecidas aos
empregados, e Metas Qualitativas, decorrentes da aderência dos mesmos aos
Valores Corporativos, cujos conceitos, parâmetros e critérios estão definidos nos
subitens desta cláusula;
(iii) Os Resultados Coletivos do Banco e os Resultados Financeiros de cada Área de
Atuação do empregado, conforme descrito nos termos deste acordo; e
(iv) Os Critérios Eliminatórios, descritos no detalhamento de cálculo de cada Área
de Atuação.
Com relação à forma de cálculo da Parcela Específica da PRO, a fiscalização
entendeu que não há negociação ou participação dos empregados ou do Sindicato na fixação do

8 “4.2. A Parcela Corporativa da PRO será concedida a todos os empregados do Conglomerado Original se alcançados
os objetivos vinculados ao ROE do Conglomerado Original.
4.2.1. A Parcela Corporativa da PRO, vinculada ao ROE do Conglomerado Original, para o exercício de 2016, terá como
base de cálculo o resultado de ROE (Retorno sobre o Patrimônio), de acordo com a tabela a seguir, não havendo
interpolação de valores: (...)”
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
12
Valor Base, e que esta negociação não é prévia, como determina a legislação. Este Valor Base é
informado individualmente a cada empregado, e depende do cargo e da área de atuação.
Conforme informado pelo recorrente, há uma pesquisa de mercado com relação aos salários base
de cada uma das funções, e estes valores servem para fixação do valor base de cada funcionário
para fixação da Parcela Específica.
A fiscalização entende que as regras para fixação do Valor Base também deveriam
constar do Acordo e terem sido negociadas previamente.
Assim, entendeu a fiscalização que o empregado não teve qualquer participação na
definição de um valor crucial quanto à Parcela Específica a receber (e-fls. 1160). Após analisar as
explicações concedidas pelo recorrente sobre como são calculados os Valor Base para os
colaboradores, a fiscalização concluiu:
6.20 Fica evidente a definição e imposição do “Valor Base” aos empregados sem
qualquer forma de participação, ou negociação, por eles. Além de que, por se
tratar formalmente de um acordo coletivo de PLR, seria de se esperar que a
variável “valor base” tivesse como referência um valor do próprio banco, como
valor de mercado do mesmo, de forma que um aumento em sua expressão
contábil ou financeira durante o período de aferição pudesse representar um
aumento a ser atingido para fins do cálculo e do pagamento das verbas aos
empregados; mas definitivamente não é isso que se constatou, pois, como mostra
a resposta, “o valor base de cada empregado é determinado com base na
pesquisa de remuneração elaborada pela Mercer Brasil por cargos (...) levando em
conta critérios técnicos e estratégicos definidos pelo próprio banco” para o setor.
Ou seja, a principal variável para o cálculo da Parcela Específica é determinada por
uma pesquisa de mercado, feita por uma empresa contratada, sem qualquer
participação dos empregados ou seus representantes.
O recorrente destaca o texto das Cláusulas 4 e 4.5 do Acordo que afirmam que os
colaboradores conhecem os seus valores bases e as metas a serem perseguidas no ano:
4.1. Os critérios e metas foram prévia e amplamente negociados pelas partes,
seguindo o seguinte cronograma:
(i) a cada início de ano são definidas as metas do Conglomerado Original, de
caráter quantitativo e qualitativo; consideradas as especificidades de cada uma
das áreas do Conglomerado Original;
(ii) a formalização das metas acontece em reunião individual entre gestor e
subordinado, na qual ambos alinham as expectativas para o ano. Em caso de
divergência entre gestor e subordinado, a equipe de RH auxilia no processo de
definição das metas e avaliação;
(iii) as metas são divulgadas a cada empregado por intermédio do instrumento
denominado “contrato de metas”; e
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
13
(iv) as metas são anuais, com possibilidade de ajustes trimestrais caso haja
alteração na estrutura dos negócios que impacte diretamente nos objetivos
contratados, tais como realocações de carteiras, expansão ou restrição na política
de negócios, ampliação ou redução de quadros para a mesma área e casos
assemelhados, desde que não haja prejuízo ao empregado e com o seu de acordo.
(...)
4.5. As regras que compõem este acordo são de conhecimento do seu público-
alvo.
O recorrente também apresentou informações contidas na página eletrônica do
Sindicato (e-fls. 1290/1294) convocando os funcionários e noticiando as negociações relativas ao
Acordo Coletivo:
“... O Sindicato dos Bancários de São Paulo convoca os funcionários do Banco
Original e Banco Original do Agronegócio a participarem de assembleia na quarta-
feira, 31 de outubro, na sede do banco (Rua General Furtado Nascimento, 66, Alto
de Pinheiros). (...)Os bancários devem deliberar sobre programa próprio de
participação nos resultados, sobre licença maternidade/paternidade, sobre
programa de prevenção de conflitos e sobre ponto eletrônico.”9
“... Os empregados do Original aprovaram o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
específico dos funcionários do banco. A deliberação ocorreu em assembleia, na
sede da instituição financeira, nesta quarta-feira 31.
Os direitos assegurados pelo ACT:
- Programa de Participação nos Resultados (PPR);
- Prorrogação da licença-maternidade, adoção e paternidade;
- Acordo de prevenção de conflitos no ambiente de trabalho;
- Sistema alternativo eletrônico de jornada de trabalho.
“Nós destacamos a importância da negociação coletiva e reforçamos que esse
instrumento é um patamar mínimo para a manutenção e ampliação dos direitos
dos trabalhadores do banco Original”, enfatiza o representante do Sindicato
Irinaldo Barros.
“Mais importante que a aprovação do acordo em si é a relação que se constrói
entre Sindicato e os trabalhadores, e a compreensão que a participação deles no
processo e a sindicalização visando o fortalecimento da organização da categoria

9
Sindicato convoca funcionários do Original para assembleia. Disponível em: <https://spbancarios.com.br/10/2018/sindicato-convoca-funcionarios-do-original-para-assembleia>. Acesso em
10/10/2024.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
14
bancária são fundamentais”, acrescenta a dirigente sindical Lucimara
Malaquias.”10
Assim, sustenta, o recorrente, que os empregados e o Sindicato, quando
participaram da negociação dos parâmetros do Acordo Coletivo, tinham pleno conhecimento da
sistemática de cálculo da Participação nos Resultados (PRO), tanto da Parcela Corporativa, quanto
da Parcela Específica.
As diretrizes do Acordo Coletivo estavam claramente estabelecidas, assim como a
forma de cálculo da Parcela Específica, que levava em consideração o Valor Base, fixado por
pesquisa de mercado dos salários de determinadas funções, bem como do estabelecimento de
metas, que são apresentadas pelos próprios funcionários e negociadas com os gerentes, podendo
ser revistas, de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos.
O Recorrente ainda alega, que o formato de PRO tem sido validado pelas partes há
alguns anos, e que a sistemática era do conhecimento dos colaboradores, tendo sido mantida para
os anos posteriores (2018 e 2019), e que todos tinham pleno conhecimento de como se dava a
definição e a validação dos planos de metas individuais, que eram aprovadas. Ou seja, os
funcionários do conglomerado estão habituados com a sistemática de cálculo da PRO, e a
manutenção das regras ao longo dos anos, é sinal de que há realmente concordância sobre a
sistemática adotada.
O recorrente ainda destaca que as metas poderiam ser revisadas, que todos tinham
conhecimento dos critérios usados para avaliação da performance válidos para o exercício, e
poderiam acompanhar a evolução e o cumprimento das metas por meio do sistema interno. Alega
que, ao contrário do alegado pela fiscalização, as metas não consideravam apenas critérios
subjetivos e dependiam de avaliação de indicadores objetivos relacionados à função específica (e-
fls. 1353).
Destacou-se, ainda, que quem alimentava o sistema de avaliação de performance
com as metas estabelecidas eram os próprios colaboradores (e-fls. 1345/1352), o que lhes
garantia pleno conhecimento do esforço que teria que ser empreendido durante o exercício para
conquistar o seu cumprimento.
Entendo que a Participação nos Resultados, acordada na forma especificada no
Acordo Coletivo, apesar de ter sido formada por dois componentes (Parcela corporativa + Parcela
específica), deve ser vista de forma una. A sistemática adotada, considerando tanto a lucratividade
e os resultados positivos do Conglomerado, quanto os esforços empreendidos e engajamento dos
colaboradores na busca pelo atingimento de metas de produtividade, não desnatura a natureza
única da verba e a sua característica de PLR.

10
Bancários do Original aprovam acordo que garante direitos. Disponível em: <https://spbancarios.com.br/10/2018/bancarios-do-original-aprovam-acordo-que-garante-direitos>. Acesso em
10/10/2024.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
15
E não se pode desconsiderar o fato de o plano de pagamento da PRO ter sido feito
por meio de Acordo Coletivo. Não é demais lembrar que a Constituição Federal, em seu art. 7a,
inciso XVII, reconheceu as convenções e acordo coletivos do trabalho como um direito social dos
trabalhadores, claramente enaltecendo a primazia da vontade coletiva. O STF já teve a
oportunidade de analisar tal dispositivo. Vale o destaque:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA
INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS.
1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com
ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores,
bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de
emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano.
(...)
4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7o, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva
da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a
tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação
coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da
Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e
convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a
formulação das normas que regerão a sua própria vida.
(...)
(RE no. 590.415/SC, Ministro Relator Roberto Barroso, Dje 97, j. 30.04.2015, p.
22.05.2015.)
Com base neste entendimento, a Reforma Trabalhista, promovida pela Lei no.
13.467/2017, incluiu o artigo 611-A na CLT, dando prevalência ao acordado coletivamente a vários
direitos, dentre eles, a PLR. Verbis:
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência
sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
(...)XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.
Considero que a principal questão a se ver no presente caso é a transparência com
a qual o recorrente trata dos Planos de PLR, e que vai permitir que todos os empregados,
independentemente do cargo que exerçam, saibam das regras e consigam acompanhar o
desempenho para atingimento dos objetivos estabelecidos. Neste sentido, são os ensinamentos
de Fábio Zambitte:
Por natural, a transparência terá de ser apreciada, também, de acordo com a
complexidade e estrutura do empregador. Empresas com diversos ramos de
atividade e ações diversificadas, inexoravelmente irão produzir consensos
complexos, de forma a atender demandas das mais variadas. Em um contexto de
vários interesses contrapostos, a autoridade fiscal deve possuir o discernimento
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
16
em admitir composições mais elaboradas. Nesse ponto, o cuidado e esforço do
empregador em viabilizar e difundir o entendimento do programa fará a
diferença.
Além da transparência, a controlabilidade é fator fundamental. De nada adianta
a compreensão de todos quanto aos parâmetros do programa, incluindo suas
regras adjetivas, se, no seu desenvolvimento, não há elementos que permitam,
com algum grau de certeza, aferir se os valores resultantes são efetivamente
verdadeiros; condizentes com as premissas estabelecidas e dentro do que é
validamente devido.
A legislação também não prevê como isso deva ocorrer, mas é certo que a
empresa, ao lado da fixação dos direitos substantivos e regras adjetivas, terá de
permitir, na melhor medida do possível, a controlabilidade dos empregados e
dirigentes, assegurando a licitude do programa e incrementando a confiança
recíproca na relação de trabalho. Por exemplo, acompanhamentos periódicos e
publicações de resultados parciais, em tese, podem ser utilizados como forma de
assegurar o controle.
(ZAMBITTE IBRAHIM, Fábio. Pagamentos de Lucros e Resultados a Diretores e
Administradores Não Empregados. A Questão da Contribuição Previdenciária.
Revista Brasileira de Direito Previdenciário, v. 39, p. 5-14, 2017). (grifos
acrescidos)
No presente caso, o Acordo Coletivo foi negociado no âmbito do Sindicato, o
Conglomerado tem adotado sistemática semelhante ao longo dos anos, as metas a serem
cumpridas são decorrentes de tratativas entre os colaboradores e os gestores, e são de pleno
conhecimento dos colaboradores que alimentam o sistema de metas interno, o valor base para
cálculo da Parcela Específica é estabelecido de acordo com pesquisas de mercado adequando o
valor base à situação real de cada função e atividades desempenhadas. Assim, entendo que as
regras estão bem estabelecidas e há plena negociação de todos os critérios de cálculo, de modo
que não há como se admitir a acusação da fiscalização de que o recorrente estaria impondo as
condições de pagamento de forma unilateral aos empregados.
A forma de apuração da PRO está prevista no Acordo Coletivo que traz os índices, as
metas quantitativas, os requisitos para avaliação da performance dos funcionários, os valores
corporativos, o esquema básico de contratação das metas, bem como as fórmulas de cálculo.
Assim, entendo que não há desvirtuamento do programa implementado pelo
recorrente e que o Acordo Coletivo, como norma coletiva regularmente contratada entre as
partes, atende aos requisitos legais para fins de não incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores distribuídos aos trabalhadores.
3.2. Dos questionamentos relacionados às metas (performance)
A fiscalização alega que, apesar de o Acordo Coletivo prever que as metas serão
firmadas individualmente, o recorrente não teria comprovado que foram firmados contratos de
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
17
metas individuais com cada funcionário. Afirma que as planilhas apresentadas pelo recorrente (e-
fls. 102/123 e 124) não mostram que as metas foram pactuadas previamente e que elas deveriam
constar de um contrato individualmente formalizado com cada funcionário para terem validade.
O recorrente apresentou a sistemática de estabelecimento das metas em resposta à
fiscalização (e-fls. 125):
“Resposta: Importante destacar que a formalização dos processos de avaliações
de desempenho dos empregados do Banco Original é realizada através de
contratação de empresa especializada que desenvolveu uma plataforma que a
todos os envolvidos no processo tinham acesso.
Nessa plataforma existiam alguns processos com algumas etapas para a definição,
validação e avaliação das metas de cada funcionário, além de registrar o resultado
da avaliação de desempenho.
1o Processo – Contratação Nesse processo ocorrem algumas etapas para definição
das metas individuais de cada empregado:
a) Definição das Metas Individuais – o empregado inseri na plataforma as metas
estabelecidas para sua avaliação.
b) Aprovação/Revisão das Metas Individuais - o gestor do empregado revisa e
aprova as metas inseridas.
2o Processo – Revisão das Metas Nesse processo ocorre a segunda fase de revisão
das metas com a participação do gestor do empregado e o Departamento de
Recursos Humanos
3o Processo – Avaliação de Metas Nesse processo ocorre a medição do
desempenho do empregado, pelo seu gestor, com relação as suas metas
individuais, sendo classificada em:
✓ Atendeu Parcialmente ✓ Atendeu ✓ Superou ✓ Excepcional
Após essa classificação o sistema apura a nota de desempenho que o
empregado alcançou, dessa forma, apesar do acordo mencionar “contrato de
metas” toda essa formalização é feita via sistema e a validação ocorre através
de login.
Ocorre que por conta da quebra de relação comercial com a empresa
desenvolvedora da plataforma de Avaliação de Desempenho de 2018, o Banco
Original não possui mais acesso a ferramenta, sendo que a empresa disponibilizou
apenas os arquivos a título de backup, localizamos apenas dois relatórios
impressos gerados pelo sistema (Anexo 1)
De qualquer forma para complementar, geramos um relatório em arquivo Excel
com o registro dos processos definição e validação das metas dos empregos
contidos na lista do item 02 do Termo de Intimação Fiscal 01. (Anexo 2)”
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
18
Entendo que, quando a lei determina que o programa tenha regras claras e
objetivas visa garantir que os trabalhadores conheçam previamente como se dará a sistemática de
apuração dos lucros ou resultados que a empresa pretende alcançar. Nas palavras de Ivan
Kertzman e Sinésio Cirino11:
A existência de regras claras é uma forma de impossibilitar a discriminação dos
empregados e de alcançar a própria finalidade do instituto criado. Se o objetivo é
justamente estimular a produtividade dos empregados, nada mais correto do que
se exigir que estes tenham conhecimento das regras do benefício proposto, pois,
se assim não fossem, não seria possível a promoção de um esforço adicional para
alcançar a meta estabelecida, e o programa seria apenas forma de remuneração
disfarçada.
No presente caso, entendo que os critérios e condições (premissas básicas)
adotados constam do Acordo Coletivo, e o detalhamento das metas/objetivos, das diferentes
funções, eram trazidos de forma mais detalhada no sistema interno adotado à época, que era
alimentado por propostas do próprio colaborador, em acordo com os gestores, passando por um
processo de revisão.
Assim, é possível verificar a clareza e a objetividade das regras do plano no próprio
Acordo. O recorrente ainda apresentou exemplos de cálculo da PRO, com comprovação de que a
metodologia prevista no Acordo Coletivo levou exatamente aos valores efetivamente pagos aos
empregados.
A clareza e a objetividade têm que ser das regras, não havendo qualquer vedação
quanto ao estabelecimento de critérios de avaliação individual, de melhoramento contínuo, e
assunção de responsabilidade dos funcionários com os resultados da empresa, a depender dos
grupos de atuação e de acordo com o plano de cargos e carreira da empresa. Especialmente
porque estes critérios também podem ser aferidos de forma objetiva, como demonstrado pelas
telas do sistema, que estava disponível aos funcionários para acompanhamento durante todo o
processo, tendo sido garantida a transparência necessária à sistemática.
Assim, entendo que os empregados de diferentes funções, ao alimentarem os
sistemas de metas de avaliação negociaram com os gestores a metas a serem cumpridas, o que
representa a formalização do contrato de metas individuais a serem perseguidas naquele ano. Há
transparência e garantia de conhecimento das metas, o que garante que o plano siga as diretrizes
legais.
3.3. Da Previsão de metas em sistema interno de avaliação de performance
A Autoridade Fiscal entende que a política interna para o funcionamento da parcela
específica da PLR, ratificaria a inexistência de metas estabelecidas previamente e descumprimento
do Acordo Coletivo, com a devida negociação entre as partes e a participação sindical.

11 KERTZMAN, Ivan. CIRINO, Sinésio. Salário de Contribuição - A Base de Cálculo Previdenciária das Empresas e dos
Segurados, 1a ed. Ed. Salvador: Editora Juspodvm, 2007, p. 127.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
19
O recorrente, por sua vez, argumenta que as regras básicas estariam identificadas
no Acordo e que os empregados conheciam o sistema de avaliação de performance, seus critérios
e metas de antemão. Como são muitos funcionários, diferentes realidades e objetivos funcionais
seria impraticável trazer todo o detalhamento das metas individuais e critério de avaliação no
corpo dos Acordo.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
Em outras oportunidades, alguns julgados do CARF entenderam que a clareza do
acordado não está comprometida, se as diretrizes do programa e as premissas da
complementação também tenham sido objeto do Acordo:
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os
fins da Lei n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a
livre negociação entre as partes na fixação das regras atinentes ao seu
pagamento. Exige, por isso, a lei que as regras sejam claras e objetivas. Não
perderá sua clareza, nem se desconsiderará o livremente pactuado
coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao
mesmo no acordo ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do
procedimento de complementação e dela tenha participado a representação
sindical. A complementação das metas por meio de documento apartado,
complementar, acessório, por si só, não inviabiliza a condução da PLR. (Acórdão
no. 2202-005.193, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
08/05/2019.)
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no Acórdão n.o 9202-
003.105, já decidiu sobre o tema, concluindo pelo seguinte:
Ementa(s) Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2001 a 28/02/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir
da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente
artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
20
reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias
sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos
Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de pagamentos igualitários a todos os
empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os
limites das normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o
qual, na condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira
ampla e não restritiva.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO PREVENDO
REGRAS PARA PAGAMENTO DA VERBA. MAIOR ESPECIFICIDADE EM SISTEMA DE
GESTÃO DE DESEMPENHO DA PRÓPRIA EMPRESA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Constatando-se que a empresa concedeu Participação nos Lucros e Resultados
com base em Acordo Coletivo com a explicitação de regras claras e objetivas,
não há se falar em incidência de contribuições previdenciárias, ainda que a
contribuinte tenha instrumentalizado aludido regramento em ato próprio
denominado Sistema de Gestão de Desempenho, o qual contempla com maior
especificidade as condições e fórmula de cálculo para concessão de referida
verba, mormente quando foram devidamente informados aos beneficiários, os
quais tem comissão permanente para tratar da matéria.
Recurso especial negado. (grifos acrescidos)
Em julgado posterior, a 2a Turma da CSRF reafirmou tal entendimento:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM CONFORMIDADE
COM A LEI No 10.101/2000.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados está de acordo
com a Lei n.o 10.101/2000, pois a lei pretende privilegiar a livre negociação entre
as partes na fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, e que as regras
acordadas sejam claras e objetivas, podendo inclusive estarem escritas em
documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção
coletiva.
Na hipótese dos autos a negociação das metas claras e objetivas por meio de
documento apartado por si só não inviabiliza a condução da isenção. (Acórdão
no. 9202-007.012, Conselheira Relatora Ana Paula Fernandes, sessão de
20/06/2018.) (grifos acrescidos)
Dessa forma, entendo que seria impraticável que todos os detalhes de todos os
empregados da empresa constassem no corpo do Acordo e que os empregados tinham
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
21
conhecimento das metas (que eram propostas por eles mesmos) e do sistema de avaliação de
performance, que permitiu o acompanhamento do cumprimento das metas no decorrer do
exercício e a confirmação dos cálculos realizados ao final.
Dessa forma, entendo que a avaliação realizada por meio de sistema interno da
empresa não afasta a clareza do Acordo, muito pelo contrário, garante a transparência necessária
do plano e sua implementação. O detalhamento dos critérios de avaliação individual previstos em
sistema de avaliação da empresa tampouco sinaliza que as regras tenham sido impostas
unilateralmente pela empresa ou tomadas em detrimento dos direitos dos empregados, pois as
diretrizes do plano estão definidas no Acordo Coletivo, contendo as balizas necessárias para se
calcular a Parcela Específica.
3.4. Do caráter contraprestativo e natureza salarial da Parcela Específica
A fiscalização alega que as variáveis relativas ao desempenho individual do
empregado não poderiam ser consideradas metas, pois seriam atividades rotineiras e conexas ao
cargo que ocupam, e que as metas não se relacionam diretamente com resultados da empresa.
Entendeu, portanto, que valores pagos em forma de retribuição ao trabalho do empregado e não
à lucratividade da empresa não devem ser considerados como de participação nos lucros ou
resultados.
Como destacado anteriormente, entendo que a PRO negociada por meio do Acordo
Coletivo, estabelecendo as regras para pagamento da participação aos empregados, de acordo
com critérios de resultado e de acordo com plano de metas estabelecidas individualmente de
acordo com os critérios de avaliação, tem natureza de participação nos lucros e resultados, e a
autonomia da vontade das partes na negociação dos parâmetros do plano deve ser respeitada.
Apesar de terem sido separadas em dois componentes (Parcela corporativa
+Parcela Específica), os valores foram pagos a título de PLR, as regras foram pré-estabelecidas e
estão de acordo com a Lei no. 10.101/2000, que prevê a possibilidade de fixação de planos de
metas como forma de cálculo da PLR, incentivando uma forma de integração do capital e do
trabalho.
O STJ já anulou autuações de PLR lavradas por entender, nas palavras do Ministro
Luiz Fux que “a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela
necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a empresa para a fixação
dos termos da participação nos resultados” (REsp n. 865.489/RS, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe de 24/11/2010).
Vale o destaque para trecho do voto vencido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, no Acórdão no. 9202-010.171:
Essa liberdade negocial foi ratificada com as alterações promovidas na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Reforma Trabalhista da Lei no
13.467/17, valendo mencionar o art. 611-A o qual prevê que a convenção coletiva
e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros,
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
22
dispuserem sobre participação nos lucros ou resultados da empresa e também,
recentemente, pela Lei no 14.020/2020, que embora não seja aplicável ao caso –
como destacado acima, passa a prever que “a autonomia da vontade das partes
contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros”.
Assim, partindo-se da premissa de que a PLR não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, somente nos casos em que restar
demonstrado abuso que leve a sua descaracterização será possível admitir a
incidência da Contribuição Previdenciária.
(...)
Partindo-se dessa premissa, não caberia à Administração Pública na figura do
fiscal desqualificar as regras de participação nos lucros eleitas pela empresa em
comum acordo com a comissão de empregados e, se for o caso, ratificada pelo
sindicato. O juízo de valor acerca do que seriam regras claras e objetivas fica
restrito ao entendimento das partes interessadas, pensamento diverso levaria a
uma interpretação extremamente subjetiva da fiscalização acarretando
insegurança jurídica.
Neste cenário, compartilho do entendimento de ser aceitável que os critérios de
apuração de metas e sua respectiva aferição sejam delimitados com base em
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade fixados pela própria empresa
e ratificados pelos empregados, nos moldes em que suscitado pelo Contribuinte,
podendo ainda serem aceitos critérios subjetivos desde que intrinsecamente
relacionados com o exercício da função do trabalhador.
Sendo assim, não vejo espaço para que a fiscalização discuta o sistema de avaliação
usado para cálculo da PRO, pois tais tratativas foram regularmente negociadas pelos empregados
e empregadores com a participação do Sindicato, estando dentro dos limites dos direitos que
podem ser negociados coletivamente.
O Plenário do STF, ao apreciar o Tema no. 1046/STF, reafirmou uma maior
segurança constitucional aos Acordos Coletivos e Convenções Coletivas ao fixar a seguinte tese em
repercussão geral:
São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a
adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos
trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens
compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.
O voto do Ministro Gilmar Mendes ressaltou o histórico do sindicalismo no Brasil e a
abrangência da previsão constitucional sobre a
É evidente, da leitura desses dispositivos, que o Constituinte estabeleceu uma
margem de atuação para a livre negociação entre empregadores e trabalhadores.
Definiu os limites negociais de modo a conceder certa flexibilidade ao acordado
e, ao mesmo tempo, garantir direitos que entendeu serem essenciais aos
trabalhadores.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2022-53
23
(...)
Justamente por ser clara a opção do constituinte de privilegiar a força normativa
dos acordos e convenções coletivas de trabalho, a jurisprudência recente do STF
tem reconhecido que o debate sobre a validade de normas coletivas que afastam
ou limitam direitos trabalhistas possui natureza constitucional.
Em outra passagem, o voto estabelece as diretrizes para que as normas coletivas
sejam consideradas constitucionais, destacando a impossibilidade de acordos e convenções
coletivas tratarem de parcelas justrabalhistas indisponíveis:
Isso conduz ao principal ponto desse princípio: a definição dos direitos
absolutamente indisponíveis. Em regra, as cláusulas de convenção ou acordo
coletivo não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, composto, em linhas
gerais, (i) pelas normas constitucionais, (ii)pelas normas de tratados e convenções
internacionais incorporadas ao Direito Brasileiro e (iii) pelas normas que, mesmo
infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores.
Assim, vê-se que o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade das
partes por meio de negociações coletivas foi reconhecido como um direito constitucional, de
modo que a administração tributária pode questionar os Acordos Coletivos que ofendam garantias
de cidadania dos trabalhadores, o que não se vê no presente caso.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para cancelar a autuação.
Dessa forma, deixo de apreciar os pedidos subsidiários.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1464
DF CARF MF
Original